Tribunal: STF
Processo: RE 1452378
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 



    “Apelação Cível — Execução de precatório parcelado nos termos do art. 78 do ADCT — Impugnação do DER /SP, de levantamento da ultima parcela — Alegação de violação da Lei n° 11960/2009, da Sumula Vinculante n° 17 do STF, bem como do RE n° 590.751/SP — Coisa julgada — Descabida a rediscussão a respeito de valores depositados em momento anterior à vigência da Lei e do entendimento firmado no RE acima — Sentença de primeiro grau que será reformada. 



     Recurso parcialmente provido ” (doc. eletrônico 13, p. 3).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se a ofensa ao art. 100, § 5º, da mesma Carta e da Súmula Vinculante 17 (doc. eletrônico 15).



    Diante disso, o recorrente requer a reforma do acórdão para



    “[...] que os valores objetos de requisitórios já expedidos sejam corrigidos e tenham os juros aplicados em conformidade com a modulação de efeitos a ser realizada por esta C. Corte, bem como sejam excluídos os juros moratórios do período disciplinado no art. 100, § 5º, CFRB e respeitada a Súmula Vinculante n. 17 e o entendimento fixado no RE 590.751” (doc. eletrônico 15, p. 28).



    Antes da remessa dos autos a esta Corte, a Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP, com base no julgamento do RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil (doc. eletrônico 8, pp. 153-154).



    Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado: 



    “Apelação Cível - Execução de precatório parcelado nos termos do art. 78 do ADCT - Impugnação do DER/SP, de levantamento da última parcela - Alegação de violação da Lei n° 11.960/2009, da Súmula Vinculante e 17 do STF, bem como do RE n° 590.751/SP -- V. acórdão que, por unanimidade de votos, deu provimento em parte ao recurso interposto pela autora - Retomo dos autos para reapreciação pela turma julgadora, em razão do julgamento do RE n° 870.947/SE, Tema 810/STF, bem como do Resp 1.492.221/PR, Tema n° 905/STJ - Reforma do julgado para reconhecer como correto o valor depositado pelo DEPRE e autorizar o levantamento do valor pela exequente , mantida a extinção do feito nos termos do art. 794, I, do CPC - Desnecessidade de adequação — Restituição dos autos à E. Presidência desta Seção de Direito Público.” (doc. eletrônico 8, p. 157).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal merece parcial acolhida.



    Isso porque o Tribunal de origem deixou de aplicar o entendimento firmado por esta Corte no RE 870.947/SE, (Tema 810 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Luiz Fux, quanto aos juros de mora, sob o fundamento da inafastabilidade da coisa julgada. Destaco o seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Com efeito, não se admite modificação posterior do julgamento, em obediência ao princípio da coisa julgada, constante no artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal: ‘a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada’.



    Destarte, inegável que, perfeito o título judicial sub executio, não se permite ao Juízo da execução voltar a enfrentar matéria pertinente à fase cognitiva, sobre a qual, frise-se, já se perfez a coisa julgada material (art. 502 do CPC/2015). Verificada a imutabilidade da sentença condenatória, ao magistrado compete apenas certificar-se da regularidade do título executivo e, após, valer-se das ferramentas de satisfação do crédito, sem poder (re)adentrar o próprio mérito da causa debendi. 



    Com base nas considerações acima aduzidas, possível inferir-se que, em regra, deve, pois, ser mantida a forma de incidência dos consectários legais eventualmente estabelecida no título executivo judicial resultante do julgamento da respectiva ação ordinária, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica. 



    Desta forma, verificada, in casu, a existência de coisa julgada material a respeito da forma de incidência dos juros de mora sobre os valores condenatórios, devem estes ser aplicados nos termos em que definidos no v. acórdão de e-fls. 25/28, ratificado pelos v. acórdãos de e-fls. 63/65, do STJ, e de e-fls. 83/84 do STF, que pôs fim à fase de conhecimento da lide em comento, in verbis:



    ‘(...) tendo o respeitável decisório deferido o benefício da complementação integral, indenizável, entretanto, com juros de 0,5% ao mês, a partir da citação, devida a indenização a partir da data da saída do autor da CESP. (...) 



    Ex expositis, pelo meu voto, dá-se provimento parcial aos recursos (oficial e voluntário da Fazenda do Estado) para conferir ao autor, apenas, o direito à complementação proporcional de seus proventos de aposentadoria, pedido, aliás, formulado subsidiariamente na inicial (fls. 06, in médio). 



    Mantém-se o ônus da sucumbência inteiramente à vencida, apesar do provimento parcial do recurso, até porque o pedido subsidiário foi acolhido integralmente; demais, com relação aos juros, o autor decaiu de parte insignificante do pedido, aplicando-se o parágrafo único do artigo 21, do Código de Processo Civil’” (págs. 6-7 do documento eletrônico 9).



    Preliminarmente, afasta-se o argumento de coisa julgada incidente sobre o índice aplicável aos juros de mora. Nos termos do Código Civil, “considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer”. Efetivamente, a mora se constitui sempre que o credor ou o devedor protelar o cumprimento de uma obrigação legal ou convencional, mesmo que esse fato ocorra após o trânsito em julgado da decisão. Nesse sentido, destaco o seguinte trecho do RE 594.892 AgR-E-EDv/RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux (DJe 28/10/2020): 



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. JUROS DE MORA. COISA JULGADA. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL PREENCHIDOS. ART. 546, II, DO CPC/1973. ART. 330 DO RISTF. DISSENSO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO ESTIPULADO CONSTITUCIONALMENTE PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E PROVIDOS PARA, REFORMANDO O ACÓRDÃO EMBARGADO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, A FIM DE EXCLUIR A INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO ESTABELECIDO CONSTITUCIONALMENTE PARA O PAGAMENTO DO PRECATÓRIO, COM FIXAÇÃO DA SEGUINTE TESE: “DURANTE O PERÍODO PREVISTO NO PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO, NÃO INCIDEM JUROS DE MORA SOBRE OS PRECATÓRIOS QUE NELE SEJAM PAGOS."



    De fato, a jurisprudência desta Suprema Corte, em situação similar a dos autos, firmou entendimento no sentido de que a aplicação da Súmula Vinculante 17 aos precatórios oriundos de sentenças já transitadas em julgado não ofende a coisa julgada. Com essa orientação, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS DE MORA ENTRE A DATA DA REALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS E A DA REQUISIÇÃO OU DO PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA. RE 579.431 (TEMA N. 96/RG). NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO PRAZO PREVISTO NO § 5º DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RE 1.169.289 (TEMA N. 1.037/RG). INFRINGÊNCIA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. 



    1. No exame do RE 579.431 (Tema n. 96/RG), Relator o ministro Marco Aurélio, o Supremo firmou entendimento no sentido de que “incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório”. 



    2. No julgamento do RE 1.169.289, Redator do acórdão o ministro Alexandre de Moraes, o Plenário do Supremo fixou a seguinte tese de repercussão geral: “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 65/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.” (Tema n. 1.037) 



    3. A imposição de juros moratórios assentada em decisão transitada em julgado não impede que se observe a jurisprudência do Supremo, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatório. 4. Agravo interno desprovido (RE 1.403.497 AgR/RS, Rel. Min Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19/6/2023)”



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO E A DO EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 591.085. TEMA 147 DA REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 62/2009. SUBSISTÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 17. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.169.289. TEMA 1.037 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (RE 1.428.511 AgR/RS, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16/6/2023)



    Desse modo, observo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947-RG/SE, assentou a seguinte tese:



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (grifei). 



    Contra o julgamento do referido leading case de repercussão geral foram opostos embargos de declaração com pedido de modulação de efeitos, os quais foram rejeitados por esta Corte com apoio nos seguintes fundamentos:



    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO.



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário.



    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.



    3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado.



    4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE.



    5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados.



    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma.



    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional.



    8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada”.



    Assim, o Plenário deste Tribunal, ao concluir pela não modulação dos efeitos, considerou inconstitucional o índice de correção monetária – Taxa Referencial – desde a data da edição da Lei 11.960/2009.



    No mais, nos termos estabelecidos pelo referido precedente, 



    “a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09”.



    Posto isso, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe parcial provimento para determinar a aplicação do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, apenas aos juros de mora sobre os pagamentos feitos em atraso após a Lei 11.960/2009, conforme fundamentação acima.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator